Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008150-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), MONISEKELLY AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 042.265.981-99 (AGRAVADO), F. A. D. S. S. - CPF: 106.750.401-08 (AGRAVADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de contrato coletivo empresarial cancelado, visando assegurar a continuidade de tratamento médico prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo quando há beneficiário em tratamento médico contínuo essencial à sua saúde; e (ii) saber se é cabível a redução da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1082) estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento essencial, desde que assumido o custeio.

4. Laudo médico atesta que o menor, diagnosticado com TEA, necessita de cuidados multidisciplinares contínuos. A rescisão do plano, nestes moldes, compromete o direito à saúde e à integridade do beneficiário.

5. A multa diária fixada tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão. Não se evidencia desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique sua modificação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve ser mantida quando atendidos os critérios de proporcionalidade e efetividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Sul América Companhia de Seguro de Saúde
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000310-17.2025.8.11.0006, ajuizada por
Monisekelly Augusto de Souza
e
F.A.D.S.S.

A decisão agravada (ID 182439903 – autos de origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento e a manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade do tratamento do Requerente, impondo multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais de ID. 275047871 a Agravante alega que a Autora estava vinculada a um plano de saúde coletivo empresarial, contratado por meio da Construtora Koby Ltda., sendo necessária a comprovação do vínculo empregatício para a manutenção da apólice.

Argumenta que a Agravada reside em Cáceres e declarou estar desempregada, circunstância que impossibilita sua inclusão como beneficiária do contrato firmado com a empresa estipulante, localizada no Rio de Janeiro.

Defende que a operadora comunicou à estipulante a necessidade de envio de documentação comprobatória da elegibilidade dos beneficiários, sem qualquer retorno. Acrescenta que a ausência de comprovação ensejou o cancelamento da apólice nos termos da legislação aplicável, incluindo a Lei 9.656 de 1998 e as Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo para suster os efeitos da liminar deferida pelo juízo de origem.

No mérito pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como a redução do valor da multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 276047887.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 282343364.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 285435352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Aplicando-se ao caso concreto, o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Analisando os autos da Ação De Obrigação De Fazer, observa-se que a Autora Monisekelly Augusto de Souza e seu filho F.A.D.S.S., menor impúbere, eram credenciados ao plano de saúde da Agravante através do plano “EXATO” com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia com carteirinha de numero 88888 4856 6602 0019 e 88888 4856 6602 0108 respectivamente (ID. 180993613 – origem).

Extrai-se, ainda, que, conforme o laudo médico subscrito pela Dra. Paula Fadul Vianna da Cunha, CRM/MT 8110, o infante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA — CID-10: F84.0), sendo-lhe prescritos tratamentos multidisciplinares, em caráter de urgência e de forma contínua para um melhor desenvolvimento do paciente (ID 180993616 — autos originários).

Contudo, em 09/01/2024, o contrato com o grupo empresarial do qual os requerentes faziam parte foi rescindido, e consequentemente os seus planos de saúde haviam cancelados de forma unilateral pela operadora de plano de saúde.

Sobre a rescisão contratual de forma unilateral pelo plano de saúde, o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça definiu que,
a operadora do plano de saúde, ao exercer o direito de rescindir unilateralmente um contrato coletivo,

permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.
Vejamos:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Assim, restando evidenciado pelo Laudo médico (ID. 180993616 – origem) que o infante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, bem como necessita de tratamentos contínuos para seu desenvolvimento, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido, trago os julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

(...)

Tese de julgamento:
“Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.
”

(N.U 1030742-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO.
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

TEMA 1082/STJ.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ."

(N.U 1015793-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (destaquei).

Superada essa questão, cumpre esclarecer a possibilidade de minoração ou exclusão da multa fixada para os casos de descumprimento, o que, não entendo como possível.

Isso porque a multa fixada possui caráter coercitivo, visando assegurar a eficácia da decisão judicial.

Sobre o assunto, trago o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

(...)

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

(...)

(N.U 1032375-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (destaquei).

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025